Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702516-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA GONCALVES DA CUNHA AGRAVADO: ANA MARIA DOMINGOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MELISSA GONCALVES DA CUNHA, em face da decisão que determinou a penhora nos rendimentos da agravante, no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, até liquidação do total do débito, a ser descontados em folha de pagamento. A agravante afirmou que não mais exerce cargo no âmbito do TRF1, e atualmente aufere remuneração líquida mensal no valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais). Explicou que exerce jornada de 200 horas mensais, o que equivale a 8h diárias de trabalho e torna impossível o exercício de qualquer outra atividade laboral formal. Aduziu que quantia que recebe, inferior ao salário-mínimo, mal lhe permite garantir sua subsistência básica e a penhora deferida compromete gravemente sua dignidade e sua capacidade de prover o mínimo necessário à sua sobrevivência. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, pela revogação da decisão agravada, com a desconstituição da penhora, ou, subsidiariamente, sua redução para o percentual de 5% sobre seus proventos. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende a agravante a desconstituição ou a redução o valor da penhora levada a cabo nos autos originários. Inicialmente, a agravante sustenta não mais exercer cargo junto à Justiça Federal, aduzindo possuir apenas vínculo com o Município de Morrinhos, onde perceberia remuneração inferior ao salário-mínimo. Contudo, não há nos autos comprovação idônea de que a recorrente tenha efetivamente se desligado da Justiça Federal, sendo insuficientes as meras alegações nesse sentido, especialmente considerando situação acerca da qual a agravante possui total acesso documental, cujos documentos que comprovem o alegado encerramento do vínculo são de sua inteira responsabilidade e de fácil acesso. Além disso, os contracheques apresentados — relativos ao cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Morrinhos — demonstram que a admissão da agravante naquela municipalidade ocorreu em 03/01/2019, o que não se coaduna com a tese de que teria assumido novo vínculo empregatício recentemente, como informado em suas razões recursais. Cumpre destacar, ainda, que a agravante não apresentou qualquer proposta de acordo ou alternativa concreta para a quitação do débito, limitando-se a impugnar a penhora deferida, sem demonstrar boa-fé objetiva ou disposição em adimplir a obrigação reconhecida judicialmente, ainda que de forma parcial. Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca de alteração substancial da situação econômica da agravante, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora